Tribunal: TJSP
Processo: 2260434-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. Condenação em 1o Grau por infração aos arts. 297 c.c. 304 do CP. Pretendida atenuação do regime inicial de cumprimento de pena. Inadequação da via eleita. Recurso de apelação já interposto e que se encontra em processamento. Direito ao apelo em liberdade. Indeferimento fundamentado. Paciente que permaneceu preso durante a instrução, estando inalteradas as circunstâncias que

Ementa:
Habeas corpus. Condenação em 1o Grau por infração aos arts. 297 c.c. 304 do CP. Pretendida atenuação do regime inicial de cumprimento de pena. Inadequação da via eleita. Recurso de apelação já interposto e que se encontra em processamento. Direito ao apelo em liberdade. Indeferimento fundamentado. Paciente que permaneceu preso durante a instrução, estando inalteradas as circunstâncias que ensejaram a custódia, sendo reincidente e com maus antecedentes. Pedido de substituição pela prisão domiciliar, nos termos do HC Coletivo no 165.704 do C. STF. Inadmissibilidade. Em que pese a declaração médica no sentido de que o menor possui necessidades especiais e é dependente dos pais 24 horas por dia, não ficou evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho, o que também pode ser realizado pela sua esposa que é genitora da criança. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260434-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
TELLES RODRIGO GONÇALVES e Paciente ELIEZER DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260434-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.611 - D
2
H . C . n o 2 2 6 0 4 3 4 - 3 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
T e l l e s
R o d r i g o
G o n ç a l v e s
P a c i e n t e : E l i e z e r d e S o u z a G o m e s
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
VOTO No 13.611
Habeas corpus. Condenação em 1o Grau por
infração aos arts. 297 c.c. 304 do CP. Pretendida
atenuação do regime inicial de cumprimento de
pena. Inadequação da via eleita. Recurso de
apelação já interposto e que se encontra em
processamento. Direito ao apelo em liberdade.
Indeferimento
fundamentado.
Paciente
que
permaneceu preso durante a instrução, estando
inalteradas as circunstâncias que ensejaram a
custódia,
sendo
reincidente
e
com
maus
antecedentes. Pedido de substituição pela prisão
domiciliar, nos termos do HC Coletivo no 165.704
do C. STF. Inadmissibilidade. Em que pese a
declaração médica no sentido de que o menor
possui necessidades especiais e é dependente
dos pais 24 horas por dia, não ficou evidenciado
que o paciente é o único responsável pelos
cuidados do filho, o que também pode ser
realizado pela sua esposa que é genitora da
criança. Ordem denegada.
1) O Advogado Telles Rodrigo Gonçalves impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ELIEZER DE
SOUZA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto, nos autos de no
1501019-31.2020.8.26.0530.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi condenado,
como incurso nos arts. 297 e 304, ambos do CP, à pena de 3 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito ao
apelo em liberdade sem fundamentação idônea. Alega, ainda, que a
autoridade dita coatora também, sem fundamentação idônea, estabeleceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260434-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.611 - D
3
regime mais gravoso para o paciente, em contrariedade ao art. 33, §§ 2o e
3o, do CP. Aduz, por fim, que os crimes não foram cometidos com violência
ou grave ameaça e que o paciente possui um filho de 10 anos que depende
de cuidados especiais 24 horas por dia, conforme declaração médica anexa,
fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do HC Coletivo no 165.704 do
STF. Requer, assim, que o paciente possa recorrer solto ou em prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 28/29).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação (fls. 33/38).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 3 anos
e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração aos arts.
297 e 304 ambos do CP, sendo indeferido o apelo em liberdade (fls.
11/21).
In casu, a pretendida atenuação do regime prisional
através da presente via não comporta acolhimento.
Isso porque a Constituição da República faz do habeas
corpus o meio de impugnação associado ao direito à liberdade, visando
resguardá-la, acaso suprimida ou mesmo ameaçada por ilegalidade ou
abuso de poder (art. 5o, LXVIII). Outras situações, amparadas pelos
recursos previstos em Lei, a rigor, extrapolam o estreito perímetro do writ.

Dessa forma, tal pedido, por integrar sentença
condenatória proferida por Juiz singular, deve ser analisado em sede de
apelação (art. 593, I, do CPP), recurso legalmente previsto e já interposto,
estando em processamento nesta Instância.

Portanto, o presente writ está sendo utilizado como
sucedâneo do recurso apropriado, distanciando-se de suas estritas
hipóteses de cabimento, porquanto não se presta à revisão dos critérios
utilizados pelo Julgador na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260434-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.611 - D
4
De qualquer modo, em uma análise sumária, própria da
presente via, não se verifica evidente teratologia na escolha do regime inicial
mais gravoso, o qual foi motivado nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e na reincidência.
Ademais, inexiste correlação automática entre o
quantum de pena e o regime prisional a ser aplicado, eis que o último é
influenciado por outras variáveis subjetivas e objetivas, cujo reexame não é
admissível na via do writ.
Igualmente, não se constata constrangimento ilegal no
indeferimento do direito ao apelo em liberdade, o que se deu de maneira
motivada, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP.
Com efeito, em que pese o paciente não ter sido
condenado por crime que envolve violência ou grave ameaça, consta que
ele permaneceu preso durante a instrução, que estavam inalterados os
motivos que ensejaram sua prisão preventiva, e que ele é reincidente e
com antecedentes criminais.

Assim, a custódia se afigura necessária para a garantia
da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, pois
agora o paciente tem uma sentença condenatória contra si, ainda que
sujeita a recurso.
No mais, não há que se falar na substituição da prisão
processual pela custódia domiciliar.
De acordo com entendimento exposto pela 2a Turma do
C. STF ao conceder a ordem no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no
165.704, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos
de pais (homens) é aplicável desde que este seja o único responsável pelos
cuidados de menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência.
No caso em comento, em que pese a declaração
médica de fls. 23 no sentido de que o menor possui necessidades especiais
por ser acometido de sequela de hipóxia neonatal e meningite, sendo
dependente dos pais 24 horas por dia por apresentar muitas limitações
físicas e cognitivas, não ficou evidenciado que o paciente é o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260434-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.611 - D
5
responsável pelos cuidados do filho, o que também pode ser realizado pela
sua esposa que é genitora da criança, conforme indicado pelo paciente a fls.
16 na origem.

3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator